Tribunal: TJES
Processo: 5020492-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020492-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e outros
RECORRIDO: LUCAS BATISTA ALTOE e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020492-52.2022.8.08.0035

RECTES.: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECDOS.: LUCAS BATISTA ALTOE E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA. REMARCAÇÃO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR PROPORCIONAL AO LONGO PERÍODO DE ESPERA. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam, em síntese, terem adquirido passagens aéreas junto à requerida com o seguinte trajeto de retorno: voo com saída de Amsterdã às 10:00 horas e chegada em São Paulo às 17:10 horas, ambos pela Requerida KLM, e voo saindo de São Paulo às 20:55 e chegando em Vitória às 22:25, por outra companhia aérea; todavia, no dia anterior ao embarque, recebeu um e-mail comunicando a alteração em seus voos, inclusive com escala em Frankfurt, não prevista anteriormente, e atraso de aproximadamente 32 horas na chegada em São Paulo, de forma que os autores perderam a passagem referente ao voo de São Paulo à Vitória e precisaram adquirir novas passagens para esse trecho.

Não obstante, ao embarcarem na aeronave em Frankfurt, referente ao trajeto Frankfurt X São Paulo, foram obrigados a ficar no avião da TAM por 5 horas, sendo o voo cancelado após esse período de tempo, retornando ao aeroporto às 02:00 horas da manhã para aguardar informações, sem receber assistência. no dia seguinte, foi informada de que o voo decolaria às 18:30 horas, chegando em São Paulo às 02:10 horas do dia 22/07/2022, dois dias após o contratado, razão pela qual perdeu, novamente, o voo entre São Paulo e Vitória e precisou adquirir novamente passagens para este trecho, gastando um total de R$12.824,56. Aduz que também teve gastos na quantia de 353,65 euros com banho, água e alimentação no aeroporto, correspondente a R$ 2.068,85. Por fim, a 2ª Autora, que é nutricionista, deixou de realizar a consulta de dois pacientes, o que lhe gerou prejuízo material de R$ 500,00. Por este motivo, requerem indenização por danos morais e materiais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 6373995, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 6373989), a ré KLM - KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPIJ N.V. aduz que o transtorno em questão foi motivado pela necessidade de manutenção emergencial da aeronave, procedimento de segurança que se enquadra como caso fortuito ou de força maior, de modo que não haveria ato ilícito, tampouco dano moral a ser indenizado. Assevera, ainda, que não possui responsabilidade sobre o dano sofrido em decorrência do atraso causado por outra companhia aérea. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 6373993), a ré TAM LINHAS AÉREAS S.A aduz a ausência de responsabilidade objetiva da companhia aérea, bem como a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicados em sua totalidade aos casos que versem sobre transporte aéreo internacional. Assevera ser indevida a condenação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, e pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6373987), dispôs que: “Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR as Requeridas, solidariamente: 1) ao pagamento da quantia de R$ 12.824,56 (doze mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais, referente ao valor gasto pela parte Autora com as compras extras de passagens aéreas do trecho São Paulo x Vitória,
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento;
2) ao pagamento da quantia de R$ 1.428,86 (mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, referente ao valor gasto pela parte Autora com alimentação e banho no aeroporto,
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento;
3) ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a título de danos morais,
acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, em sede de preliminar, a recorrente KLM alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que afirme ser apenas emissora dos bilhetes aéreos, em nome de terceiro. Não pode repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente KLM alegou a existência de caso fortuito pela necessidade de manutenção não programada da aeronave. Todavia, esta circunstância é nítida hipótese de caso fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor. Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que a companhia aérea apenas argumentou a ocorrência do problema sem juntar aos autos qualquer tipo de comprovação dos fatos.

Nessa esteira, restou comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pela parte recorrida, diante do atraso no embarque no voo contratado.

Os danos materiais foram perfeitamente comprovados pelos autores à inicial, mediante apresentação de vasta documentação, senão vejamos: devida a restituição do valor de R$ 12.824,56 referente às passagens aéreas do trecho São Paulo x Vitória, adquiridas em virtude dos atrasos e cancelamentos de voo pelas recorrentes (ID. 6373783 e ID. 6373934); correto o estorno do valor de R$ 1.428,86 a título de danos materiais relacionados aos gastos com alimentação e banho no aeroporto (ID. 6373938), correspondente a 244,25 euros, conforme cotação utilizada pela parte Autora em exordial e não questionada pelas requeridas.

Saliento, por oportuno, que por se tratar de dano decorrente de voo internacional, aplicam-se ao caso presente as Convenções de Varsóvia e Montreal em prevalência ao Código de Defesa do Consumidor em eventual prejuízo material; todavia, em que pese a irresignação do recorrente, o dano moral deve ser analisado tendo como base o CDC, conforme entendimento fixado pelo STF de que a limitação das verbas indenizatórias previstas nas Convenções de Varsóvia e de Montreal não se aplica o dano moral (Informativo 866 do STF).

Assim, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que os recorridos foram submetidos a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, cujo atraso no embarque gerou a perda do voo de conexão dos consumidores; importa dizer que os consumidores somente foram realocados em voo no dia posterior, precisaram pernoitar dentro do aeroporto e somente conseguiram chegar ao seu destino um mais de 30 horas após o inicialmente pactuado junto à empresa ré.

Nesta oportunidade, saliento que o cancelamento do voo e reacomodação dos passageiros é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, na medida em que, tratando-se de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Ademais, as recorrentes não fornecem argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiram do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxeram fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, as teses apontadas pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

O dano moral fora fixado em patamar adequado, eis que no caso em tela o sofrimento e a angústia causados fora totalmente desproporcional – chegada ao destino dois dias depois do contratado – o que justifica o seu arbitramento em montante superior ao que vem sendo fixado por esta Turma para situações semelhantes de atrasos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas rés e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno os recorrentes em custas e honorário advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)